Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709689-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS E PRODUTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 85768288 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Alves Empreendimentos Digitais e Produtos Ltda., antecipou a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS – DIFAL, decorrentes das operações de vendas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal. Em sede liminar, deferi a antecipação da tutela recursal (ID 24701840). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 89418858, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator